Tribunal: TJBA
Processo: 8043140-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8043140
-
59
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Irecê

Processo de 1º Grau:
2000255-03.2024.8.05.0022

Impetrante:
Francisco Magno Marcos Neri Dourado (OAB/SE N. 13.292)

Paciente: Adam Geovane de Souza Martins Silva

Impetrado: MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara
Criminal da Comarca
de
Irecê
/Ba

Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA DO PACIENTE.
PROGRESSÃO DE REGIME. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO. CONCESSÃO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06), ao qual foi imposta pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão. A defesa alegou erro na aplicação da fração de 40% para progressão de regime, requerendo a aplicação da fração de 16%, por se tratar de réu primário, crime não hediondo e praticado sem violência. A omissão judicial em apreciar o pedido de retificação do atestado de pena e progressão de regime ensejou a impetração.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da fração adotada no cálculo da pena para fins de progressão de regime e a existência de constrangimento ilegal diante da omissão do juízo da execução penal em analisar pedido da defesa, mesmo após manifestação favorável do Ministério Público e comprovação do cumprimento do requisito objetivo.

III. Razões de decidir

3.
Reconhecimento da natureza não hedionda do tráfico privilegiado, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

4. Aplicabilidade da fração de 16% prevista no art. 112, I, da LEP, quando presentes os requisitos: primariedade, ausência de violência ou grave ameaça, e reconhecimento da causa especial de diminuição da pena.

5. Constrangimento ilegal caracterizado diante da inércia da autoridade coatora em apreciar o pleito defensivo.

6. Impossibilidade de concessão imediata da progressão de regime para o aberto, por demandar análise fática pela instância competente.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem parcialmente concedida para determinar a retificação do atestado de pena, com aplicação da fração de 16% para fins de progressão de regime, sem apreciação imediata do mérito do pedido de progressão.

Tese de julgamento: “1. O tráfico privilegiado não possui natureza hedionda, sendo aplicável a fração de 16% para progressão de regime. 2. A omissão do juízo da execução penal em apreciar pedido de retificação de pena e progressão, mesmo diante de manifestação favorável do Ministério Público, configura constrangimento ilegal.”

Dispositivos legais relevantes citados: LEP, art. 112, I; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1542482 RG, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso
, j. 30/05/2025; STJ, AgRg no REsp 2.127.612/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01/07/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8043140-59.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, nos termos do voto do relator.